Tribunal: TJMT
Processo: 1014886-04.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014886-04.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade, Expropriação de Bens]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO - CPF: 071.497.127-89 (ADVOGADO), CELSO SIBINO ZANATA - CPF: 145.658.380-87 (AGRAVANTE), ILDO JOSE DAMIANI - CPF: 307.732.530-68 (AGRAVANTE), ODILIO BALBINOTTI - CPF: 138.615.069-04 (AGRAVADO), COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO - CNPJ: 05.112.520/0001-00 (AGRAVADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE QUERELA NULLITATIS C/C DECLARATÓRIA DE VALOR DE IMÓVEL – DETERMINAÇÃO PARA EMENDAR A PETIÇÃO INICIAL – ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – POSSIBILIDADE – AÇÃO QUE DEVE CORRESPONDER AO PROVEITO ECONÔMICO DA LIDE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Não se aplica a regra do inciso VIII, do artigo 292 do Código de Processo Civil, quando o pedido principal é transformado em pedido subsidiário com o nítido propósito de burlar a métrica para a fixação do valor da causa e, em última análise, a cobrança das custas processuais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CELSO SIBINO ZANATA
e
ILDO JOSE DAMIANI
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Querela Nullitatis c.c Declaratória de Valor de Imóvel n. 1006121-21.2023.8.11.0040, ajuizada em face de
ODÍLIO BALBINOTTI e COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO-MT
, determinou a emenda da inicial, para que os autores retifiquem o valor da causa, sob pena de indeferimento da inicial.

Para tanto, os agravantes alegam que, apenas no pedido subsidiário da petição inicial foi deduzida a pretensão declaratória sobre o valor atual de mercado do imóvel objeto da lide, que foi levado a leilão no ano de 2021, sendo que o pedido principal, diz respeito tão somente à nulidade de alguns atos do cumprimento de sentença n. 0002265.18.2013.8.11.0040, o qual deve servir de parâmetro para atribuir o valor das custas e taxas judiciárias.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que determinou a emenda da inicial, para que os autores retifiquem o valor da causa e recolham as custas remanescentes, sob pena de indeferimento da inicial.

Os agravantes alegam que a ação, na origem, tem natureza declaratória apenas no pedido subsidiário e, por tal razão, o valor da causa é estimado e deve corresponder ao pedido principal, consubstanciado na nulidade de alguns atos do cumprimento de sentença, que ensejaram a arrematação do imóvel pelos agravados.

Consoante se infere da decisão recorrida, ao determinar a emenda da inicial, o juízo entendeu que toda a celeuma exposta na inicial recai sobre o valor de mercado do imóvel, objeto da arrematação, ocorrida nos autos do cumprimento de sentença nº 0002265-18.2013.8.11.0040.

Sobre o tema, o artigo 291, do Código de Processo Civil, dispõe que,
a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível
.

No presente caso, o proveito econômico a ser obtido na lide é plenamente verificável, pois buscam os autores, o reconhecimento de que o imóvel valia R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) e não a quantia de R$ 3.950.000,00 (três milhões novecentos e cinquenta mil reais) pela qual foi arrematado.

Então, o valor que pretende ser declarado, qual seja, a quantia de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) é o que deve ser utilizado como parâmetro para fixação do valor da causa.

No presente caso, verifica-se que a parte utilizou como pedido principal a nulidade de alguns atos processuais na fase de cumprimento de sentença na expectativa de que a declaração do valor do imóvel fosse admitida como pedido subsidiário, o que recairia na regra do inciso VIII do artigo 292 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...)

VIII -
na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal
.

Contudo, a benesse em questão não se aplica ao contexto dos autos, pois a pretensão da parte, claramente, gravita em torno do reconhecimento do valor do imóvel e não de alguma nulidade porventura ocorrida no trâmite da execução.

Nesta linha e de acordo com a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o "
o valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório
" (AgInt no REsp 1698699/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018).

No mesmo sentido, os precedentes desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – ACOLHIMENTO PARCIAL – PELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA – ART. 1015 DO CPC/15 – MITIGAÇÃO – TEMA 988 DO STJ – INÉPCIA DA INICIAL – INEXISTÊNCIA – PETIÇÃO APTA – MÉRITO –
VALOR DA CAUSA – AÇÃO DECLARATÓRIA – PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO
– AÇÕES DE EXECUÇÃO EM CURSO – SUSPENSÃO – PREJUDICIALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Malgrado as hipóteses previstas no artigo 1015 do CPC serem taxativas, o STJ, quando do julgamento do Tema 988, sedimentou a possibilidade de se dar interpretação extensiva e analógica aos incisos do referido dispositivo, bem como admitir a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência.
Nas ações declaratórias o valor da causa deve corresponder ao do interesse econômico pretendido pelo manejo da ação
. É plenamente factível o ajuizamento de ação declaratória de revisão de cláusulas contratuais c/c consignatória em pagamento, visando o depósito judicial dos valores incontroversos, não havendo falar-se em inépcia do pedido. Havendo prejudicialidade entre demandas conexas, é prudente a suspensão do feito, em atenção à segurança jurídica. Recurso desprovido.” (TJ-MT 10218883020208110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2021) (g.n.)

Assim, se o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico almejado e este benefício está bem delineado nos autos, deve ser mantida a decisão que determinou a correção do valor da causa.

Por tais razões, a decisão de base não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023